Tribunal: TJMT
Processo: 1013500-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013500-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA BORGES DA SILVA
AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora